Tribunal: TJES
Processo: 5005737-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005737-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO SUZANA VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005737-87.2025.8.08.0012

RECTE.:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.:
GUSTAVO SUZANA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM E FALHA NA ASSISTÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por plataforma de tecnologia de transportes contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 955,00) e morais (R$ 6.000,00).

O caso refere-se ao cancelamento unilateral de uma viagem de ônibus de retorno (Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES), sem oferta de reacomodação ou assistência, o que obrigou o consumidor a adquirir passagem aérea de última hora

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos danos;
(ii)

a comunicação do cancelamento com 24 horas de antecedência, sem suporte material, exclui a responsabilidade civil; e
(iii)
o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente detém legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento e auferir lucro com a atividade, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço (Arts. 3º e 7º, parágrafo único, do CDC)
.

O cancelamento unilateral, ainda que comunicado com antecedência de 24 horas, configura falha na prestação do serviço se desacompanhado de reacomodação ou assistência material, violando o dever de boa-fé objetiva e a responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade
.

O dano material é devido pelo custo da passagem aérea adquirida ante a inércia da ré em prover alternativa de transporte
. 6.

O dano moral é configurado pelo desamparo e frustração do passageiro, todavia, o montante de R$ 6.000,00 mostra-se exorbitante frente às peculiaridades do caso, comportando redução para R$ 3.000,00
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 3º, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 25;

Lei nº 9.099/1995, art.

43

.

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 32
.

Tese d
o
autor

O autor alega que, após adquirir passagens de ida e volta entre Vitória/ES e Rio de Janeiro/RJ pela plataforma da Buser, foi surpreendido com o cancelamento unilateral de sua viagem de retorno com pouca antecedência. Sustenta que, apesar de ter uma necessidade urgente de voltar para cuidar de sua mãe, a empresa não lhe ofereceu qualquer suporte ou alternativa viável, forçando-o a comprar uma passagem aérea de última hora no valor de R$ 955,00. Em razão da falha na prestação do serviço e do desamparo, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Apresentou contrarrazões recursais (ID
. 15979254
) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15979228
), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam
. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação de seus serviços, a culpa de terceiro, a ausência de danos materiais e morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15979227
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ 955,00
, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, além de
pagar a quantia de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC), e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que o autor contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar
pelos danos causados pelo prestador de serviço parceiro aos consumidores
, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com os demais integrantes, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

A falha na prestação do serviço restou devidamente configurada. A recorrente alega que comunicou o cancelamento com antecedência, às 19h10min do dia 13/02 para uma viagem que ocorreria às 21h15min do dia 14/02. Embora seja um prazo de aproximadamente 24 horas, não se pode considerá-lo "hábil" ou "razoável", de forma absoluta, especialmente quando a empresa não oferece qualquer alternativa ou suporte ao passageiro, que compra uma viagem de transporte justamente por precisar realizá-la.

O dever do fornecedor, diante de um cancelamento unilateral, não se esgota no simples ato de comunicar. Incumbe a ele, por força do dever de assistência e da boa-fé objetiva, adotar todas as medidas para mitigar os prejuízos do consumidor, como a reacomodação em outro ônibus (da própria frota parceira ou de terceiros) ou o oferecimento de meios alternativos para que o passageiro chegue ao seu destino.

A recorrente, contudo, limitou-se a cancelar a viagem e, posteriormente, estornar o valor, deixando o consumidor desamparado e com o ônus de, sozinho e às pressas, encontrar uma solução para seu retorno.

Quanto ao dano material, a condenação no valor de R$ 955,00 é devida. Diante da urgência de seu retorno e da inércia da ré, o consumidor foi forçado a buscar a alternativa que lhe era possível no momento, ainda que mais onerosa. O nexo de causalidade entre o cancelamento e a despesa extra é direto e inquestionável. Condenar a recorrente a ressarcir tal valor é a justa reparação pelo prejuízo que sua falha causou.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora,
A situação vivenciada pelo recorrido extrapola, em muito, o mero dissabor do cotidiano. Ter uma viagem de retorno cancelada de forma abrupta, sem qualquer amparo da empresa com a qual contratou, gera angústia, frustração e um sentimento de impotência que configuram abalo psicológico e ofensa à dignidade do consumidor, gerando
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 6.000,00 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar

o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)